Tribunal: TJDFT
Processo: 0744996-61.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. DESCABIMENTO. ACOLHIMENTO APENAS DA PRETENSÃO CONDENATÓRIA (PEDIDO SUBSIDIÁRIO). EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei n.o 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. A parte autora opôs embargos com objetivo de que seja sanada a omissão/contradição do acórdão no tocante à condenação do DF em honorários sucumbenciais. Postula a concessão de efeitos infringentes para que sejam os honorários calculados sobre o proveito econômico obtido com a causa, ou subsidiariamente, sobre o valor da causa.
3. Não assiste razão à parte embargante.
4. Acolhido apenas o pedido subsidiário (devolução das contribuições previdenciárias incidentes sobre a GPS), que consiste em pretensão condenatória (e não mista), os honorários devem incidir sobre o valor da condenação, e não sobre o proveito econômico que a parte autora pretendia obter. Verificado que o montante obtido seria irrisório, adequada a fixação por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o do CPC.
5. Ausente qualquer vício no acórdão, devem ser rejeitados os embargos opostos.
6. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.